Tribunal: TJDFT
Processo: 0049627-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TEMA 1.002 DO STJ.

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Apelos conhecidos. Recurso da ré parcialmente provido.